Tribunal: TJDFT
Processo: 0708609-68.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708609-68.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGEMED SAUDE S/A APELADO: VANDA MARIA RODRIGUES BARBOSA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para se manifestar acerca da preliminar de intempestividade do recurso e alegação de litigância de má-fé, suscitadas pela apelada em contrarrazões no ID 20580476. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 28 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator